Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-35.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-35.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Ficsa S/A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há violação à coisa julgada material em razão de demanda anterior entre as partes; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) saber se restou configurado o dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado; e (v) saber qual o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão de efeito suspensivo não merece acolhimento, pois a sentença recorrida confirmou tutela provisória anteriormente deferida, incidindo a hipótese do art. 1.012, §1º, V, do CPC, além de inexistirem os requisitos do §4º do referido dispositivo legal.

4. Não há afronta à coisa julgada material, uma vez que a demanda anteriormente ajuizada possui objeto distinto, inexistindo identidade material entre as pretensões deduzidas.

5. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

6. A parte autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, incumbindo ao banco comprovar sua autenticidade, conforme arts. 369 e 429, II, do CPC e Tema 1061, do STJ.

7. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pela autora, evidenciando falsificação por imitação exercitada e afastando a existência de contratação válida.

8. Demonstrada a fraude contratual e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, resta configurado o dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp nº 676.608/RS.

10. Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude bancária, nos termos da Súmula 54, do STJ.

11. Inexiste litigância de má-fé da autora, ausentes as hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos. 2. A comprovação pericial de falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição do indébito e a condenação por danos morais. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é aplicável aos descontos indevidos realizados após 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, 369, 429, II, 931 e 1.012, §1º, V, e §4º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 398, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 23.02.2022; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 18.05.2022; TJBA, Apelação nº 8003050-45.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000105-35.2023.8.05.0189
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator